Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-47.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000236-47.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C L M DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 00.928.756/0001-03 (APELADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da CDA no 2012694, no valor de R$ 4.736.470,62, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na hipótese de ter havido citação e apresentação de defesa pelo executado. O Estado requereu a reforma da sentença para que os honorários fossem fixados por equidade ou, subsidiariamente, pelo escalonamento do art. 85, § 3o, do CPC. Os apelados defenderam a manutenção da verba honorária em 10% sobre o valor da causa e requereram honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, extinta a execução fiscal pelo cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado, a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios, apesar do art. 26 da Lei no 6.830/1980; (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados pelos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor da causa, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 26 da Lei no 6.830/1980 deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida e a apresentação de defesa pelo executado.

4.

A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando o ajuizamento da execução fiscal impõe ao executado a necessidade de contratar advogado e apresentar defesa técnica.

5.

A Súmula 153 do STJ afasta a exoneração dos encargos sucumbenciais quando há desistência da execução fiscal após o oferecimento de defesa.

6.

O cancelamento administrativo da CDA, embora justifique a extinção da execução fiscal, não elimina o trabalho advocatício já desenvolvido em favor do executado.

7.

O Tema Repetitivo no 1.076/STJ não se aplica automaticamente à hipótese de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei no 6.830/1980, pois essa situação decorre de norma especial da Lei de Execução Fiscal e do cancelamento administrativo da CDA, não da atuação defensiva como causa direta da extinção.

8.

A ausência de relação objetiva e direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo executado afasta a fixação obrigatória dos honorários com base no valor da causa.

9.

A fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observa a razoabilidade e a proporcionalidade, pois remunera o trabalho técnico desenvolvido sem impor verba manifestamente desproporcional à Fazenda Pública.

10.

A tramitação da execução fiscal desde 2013, a apresentação de exceção de pré-executividade, a interposição de agravo de instrumento e a atuação prolongada do patrono dos executados justificam o arbitramento dos honorários em R$ 70.000,00.

11.

A majoração dos honorários em grau recursal não incide quando o recurso do Estado é provido para reformar o critério de fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. Os honorários advocatícios, nessa hipótese, devem ser fixados por equidade quando o cancelamento administrativo da CDA, e não a atuação defensiva, constitui o fundamento direto da extinção da execução fiscal. 3. O Tema Repetitivo no 1.076/STJ não se aplica automaticamente às execuções fiscais extintas com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980. 4. A majoração de honorários recursais não é cabível quando o recurso da Fazenda Pública é provido para alterar o critério de fixação da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 1o, 8o, 85, caput, §§ 3o, 8o, 8o-A, 10 e 11, e 775.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, Súmula 189; STJ, Tema Repetitivo no 1.076; STJ, REsp no 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp no 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.194.283/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.255.978/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01.08.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06.05.2020; STJ, REsp no 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03.12.2019; STJ, REsp no 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.09.2023; STJ, REsp no 2.086.582/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.08.2023; STJ, REsp no 1.743.072/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.08.2023; STJ, REsp no 2.088.094/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10.08.2023; STJ, REsp no 2.092.464/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.09.2023; TJMT, N.U 0000684-20.2020.8.11.0008, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026, DJe 29.04.2026; TJMT, N.U 1015730-69.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Relatório. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0000236-47.2013.8.11.0055, movida em face de C L M de Araújo - EPP e Carmen Lucia Mendes de Araújo, referente à CDA n. 2012694, com valor da causa de R$ 4.736.470,62 (quatro milhões setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

A sentença extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na hipótese de ter havido citação e apresentação de defesa pelo executado.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que, diante de novo entendimento jurisprudencial, os honorários advocatícios decorrentes da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a apresentação de defesa pelo executado, devem ser fixados por equidade.

Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o AgInt no REsp no 2.194.283/SP e o AgInt no AgInt no AREsp no 2.255.978/SP, bem como precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que, nessa hipótese, a verba honorária deve ser arbitrada com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Subsidiariamente, requer a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

Ao final, pede a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados por equidade ou, sucessivamente, mediante aplicação do escalonamento legal.

Por sua vez, em contrarrazões, CLM de Araújo - EPP e outros defendem a manutenção integral da sentença.

Alegam que a execução fiscal foi extinta após o Estado informar o cancelamento da CDA, mas que houve citação e apresentação de defesa técnica, razão pela qual incide a Súmula 153 do STJ, segundo a qual a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Sustentam, ainda, que o princípio da causalidade impõe ao Estado o dever de arcar com os honorários, pois a parte executada teria sido compelida a constituir advogado e apresentar defesa para afastar a cobrança.

Argumentam, por fim, que o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não afasta a verba honorária quando já aperfeiçoada a relação processual com atuação defensiva do executado.

Requerem, assim, o não provimento do recurso, a manutenção da condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante se insurge da sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ante o cancelamento da CDA, pela via administrativa, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e arbitrou os honorários de sucumbência, fixados e 10% sobre o valor da causa.

Conforme registrado nos autos, a execução foi proposta com base na Certidão de Dívida Ativa n

2012694, no valor de R$

4.736.470,62 (quatro milhões setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos). Id. (363735886, fl. 34).

Após a citação da parte executada apresentou exceção de pré-executividade, id. 363735886, fls. 42/73, que foi rejeitada pelo Magistrado de origem.

Dessa decisão, a parte executada interpôs recurso de Agravo de Instrumento, perante este Tribunal (n.

1025777-89.2020.8.11.0000), cujo acórdão negou provimento ao recurso. (id. 363735895).

Intimada a se manifestar, a Fazenda Pública requereu a desistência da ação, id. 363735898.

Em consequência, o juízo de origem extinguiu o processo, com fulcro no artigo
26 da Lei n. 6.830/80
, nos seguintes termos:

“ Nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, ocorrendo o cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução deve ser extinta, sem imposição de ônus às partes.

Ressalva-se, contudo, a hipótese de desistência após o oferecimento de defesa pelo executado, caso em que se aplica o entendimento consolidado na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Ainda, o artigo 775 do Código de Processo Civil dispõe que
“o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”.

No caso dos autos, tendo sido cancelada a CDA que embasa a cobrança, não subsiste interesse no prosseguimento da demanda.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal
, com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Sem custas e despesas processuais.

Havendo citação e apresentação de defesa pelo executado, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em
10% sobre o valor da causa
, nos termos da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça.
Não tendo sido aperfeiçoada a relação processual, deixo de fixar honorários.

Ficam sustados eventuais atos expropriatórios e levantadas as constrições eventualmente existentes.

Se for o caso, expeça-se alvará para devolução de valores eventualmente penhorados em favor do executado(a) e/ou ofício para cancelamento de penhora e/ou arresto.

Dessa sentença se insurge o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios, na hipótese de extinção de execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, decorrente do cancelamento administrativo da CDA, quando o executado já havia apresentado defesa processual.

A questão consiste em definir se os honorários devem ser fixados segundo os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o valor da causa, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do mesmo diploma.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que "
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
".

A literalidade do dispositivo poderia sugerir a inexistência de condenação em honorários advocatícios nessa hipótese, interpretação que fundamentou a corrente restritiva adotada por algumas decisões de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "
a desistência da execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
"

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nessa específica hipótese, a execução fiscal tramita desde 2013, tendo o executado sido citado e apresentado defesa processual, exceções de pré-executividade e recursos, em momento anterior ao cancelamento da CDA.

Essa circunstância evidencia prestação efetiva de serviços advocatícios e configura causa suficiente para responsabilizar a Fazenda Pública pela verba honorária, em observância ao princípio da causalidade positivado no art. 85, caput e § 10, do CPC/2015.

Confira-se, ademais, que o ponto não é controvertido pelo próprio apelante.

Assim, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar "a qualquer título".

Logo, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Diante disso, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que "
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
".

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n . 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida dos executados e apresentação de exceção de pré-executividade, requereu a desistência da ação e a consequente extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pelos executados.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pelos executados não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

À propósito, nesse sentido tem decidido este Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem ônus para as partes, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a apresentação de defesa pela parte executada. Insurge-se a apelante contra a ausência de condenação em honorários advocatícios, postulando sua fixação em razão da atuação técnica desenvolvida no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, na extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada, não obstante o art. 26 da LEF; (ii) estabelecer se a verba honorária deve ser fixada pelo critério percentual do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, impondo a condenação em honorários quando o executado já apresentou defesa técnica.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora devidos os honorários nesses casos, a fixação não se submete automaticamente ao critério percentual, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da ausência de relação direta entre o valor da causa e o proveito econômico obtido.

5. O Tema 1.076/STJ não se aplica às hipóteses de cancelamento da CDA após defesa, por decorrerem de interpretação específica da Lei de Execuções Fiscais.

6. A fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, assegura remuneração adequada ao advogado sem impor ônus excessivo à Fazenda Pública, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento da CDA após apresentação de defesa impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

2. Nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

3. O Tema 1.076 do STJ não se aplica aos casos regidos pelo art. 26 da Lei de Execuções Fiscais em que há cancelamento da CDA após defesa do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp no 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022; TJMT, N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1000472-97.2020.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.2.2026; TJMT, N.U 1025590-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 3.2.2026.

(N.U 0000684-20.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, aplicável quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se a extinção do processo deveria ocorrer sem ônus, conforme o art. 26 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da decisão de mérito;

(ii) se o valor fixado a título de honorários advocatícios observa os critérios de equidade e proporcionalidade estabelecidos pelo § 8o do artigo 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal prevê a isenção de honorários apenas quando a desistência do processo pela Fazenda Pública ocorre antes da citação da parte contrária, o que não se verifica neste caso.

4. O cancelamento da CDA por ser o valor inferior a 160 UPF/MT, embora justifique a desistência do processo, não exonera automaticamente a Fazenda Pública dos honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade. A necessidade de defesa técnica por meio de exceção de pré-executividade demonstra a atuação da parte adversa em razão da conduta da Fazenda.

5. A fixação dos honorários em R$ 5.000,00, fundamentada no § 8o do artigo 85 do CPC, foi equitativa e proporcional, considerando-se a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal após o cancelamento da CDA não exime a Fazenda Pública da obrigação de arcar com honorários advocatícios, quando já promovida a citação da parte contrária, aplicando-se o princípio da causalidade. A fixação de honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC é válida em causas de proveito econômico irrisório ou inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1874532/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 10.3.2020; TJ/MT, AInt 1023456-78.2023.8.11.0000, relator Desembargador João Carlos Alves, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.10.2024.

(N.U 1015730-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025)

Definida a fixação por equidade como critério adequado, cumpre arbitrar o valor dos honorários de forma proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono dos executados, observando os parâmetros objetivos disponíveis, notadamente a Tabela de Honorários da OAB (art. 85, § 8o-A, do CPC), sem resultar em valor irrisório ou desestimulador da atividade advocatícia.

Na aferição equitativa, os seguintes elementos do caso concreto revelam-se determinantes.

O processo tramita desde o ajuizamento em 2013, perfazendo período superior a 13 (treze) anos de duração, ao longo dos quais o patrono dos executados manteve atuação continuada e vigilante.

Durante esse extenso período, foram apresentadas múltiplas peças de defesa: exceções de pré-executividade e recursos, demandando estudo do caso, elaboração técnica, acompanhamento de tentativas de constrição patrimonial e manifestações sucessivas ao longo da tramitação.

Cuida-se, portanto, de trabalho advocatício que transcende em muito a apresentação de uma peça processual isolada, caracterizando atuação profissional prolongada e tecnicamente qualificada em execução fiscal de elevado valor.

Esses elementos, sopesados à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, justificam a fixação dos honorários advocatícios em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor que remunera condignamente o trabalho desenvolvido ao longo de mais de uma década de tramitação processual, sem importar a incidência percentual sobre o valor da causa que tornaria a verba manifestamente desproporcional.

Por fim, o pedido de majoração dos honorários em sede recursal, formulado pelos apelados, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, não merece acolhimento.

Como se sabe, o § 11 do art. 85 do CPC pressupõe que o recorrente seja vencido no recurso.

No caso, o recurso do Estado é provido para reformar o critério de fixação dos honorários, o que afasta a incidência da majoração em desfavor do apelante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para, mantida a condenação em honorários advocatícios, reformar o critério de fixação, arbitrando-os por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em favor do patrono dos apelados, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026